Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-83.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA FORMAL COMPROMETIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, hipótese configurada quando a decisão não fixa parâmetros essenciais à liquidez e exequibilidade do julgado.

2.

A ausência de disponibilização da intimação para contrarrazões compromete a ciência formal do ato e acarreta nulidade do julgamento colegiado.

3.

A não disponibilização do acórdão no Diário da Justiça afronta o art. 62, §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso e invalida o julgamento.

4.

Decisão que inadmite recurso por intempestividade prescinde de intimação para contrarrazões, desde que não configurado prejuízo processual.

5.

O erro material pode ser corrigido de ofício, sendo devidos custas e honorários sucumbenciais por força de norma de ordem pública.

6.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., parte reclamada, em face dos acórdãos Id 285171894 e Id 307196364, bem como em relação à decisão que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, alegando nulidades relacionadas à intimação e à disponibilização das decisões.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do trâmite processual e pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025